Tribunal: STJ
Processo: 2143608-22.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2163244 - SP (2024/0299265-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO MARCO BUZZI
RECORRENTE
: MOSTEIRO DE SAO BENTO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: LUÍS AUGUSTO ALVES PEREIRA - SP089510
RECORRIDO
: CRISTIANE LUCIANO PIOS
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO
PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER) EM
EXECUÇÕES CÍVEIS. LEGALIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
1.
Justiça do Estado de São Paulo que, em sede de agravo de
instrumento, manteve decisão que indeferiu pedido de pesquisa por
meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e
Recuperação de Ativos (SNIPER) em cumprimento de sentença
decorrente de ação de cobrança de serviços educacionais.
O Tribunal de origem entendeu que a pesquisa por meio do
2.
SNIPER depende de decisão que autorize a quebra do sigilo
bancário da pessoa a ser pesquisada, medida excepcional que
deve ser adotada apenas quando houver fundada suspeita da
prática de ilícito pela parte, conforme os incisos I a IX do § 4o do
o da Lei Complementar no 105/2001, situação não retratada no
art. 1
caso.
Recurso especial interposto pela parte agravante, defendendo
3.
a possibilidade de realização de pesquisa via SNIPER para
localização de bens e ativos em nome de devedores, em
consonância com os princípios da celeridade processual, duração
razoável do processo e efetividade da execução.
Documento eletrônico VDA53196749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/01/2026. Código de Controle do Documento: 6cc0522f-c9ed-47c9-bc7a-354b1e2e158a

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível a
4.
utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e
Recuperação de Ativos (SNIPER) em execuções cíveis sem que
haja necessidade de decisão judicial determinando a quebra do
sigilo bancário do devedor.
III. Razões de decidir
O SNIPER é uma plataforma que congrega diversos sistemas
5.
de pesquisa e constrição de bens e visa otimizar o uso dessas
ferramentas para garantir a efetividade do processo executivo.
A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da utilização
6.
de sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como
Bacenjud, Renajud e Infojud, para permitir e agilizar a satisfação de
créditos.
A utilização do SNIPER não implica, necessariamente, na
7.
quebra do sigilo bancário do devedor, sendo possível realizar
pesquisas e determinar medidas constritivas sem requisitar ou
publicizar dados relativos às movimentações bancárias do
executado.
A decisão judicial que defere o uso do SNIPER deve ser
8.
fundamentada, especificando os sistemas acionados e as
informações requeridas, observando os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
A utilização do SNIPER deve ser avaliada à luz das
9.
circunstâncias do caso concreto, considerando eventuais medidas
executivas já implementadas e a necessidade de classificar como
sigilosas parte ou a integralidade das informações fornecidas pelo
sistema.
IV. Dispositivo e tese
Resultado do Julgamento: Recurso provido para determinar o
10.
retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento do
pedido de pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação
Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), o
Tese de julgamento:
1. A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e

Recuperação de Ativos (SNIPER) em execuções cíveis é legal e
não implica, necessariamente, na quebra do sigilo bancário do
pesquisado. 2. A necessidade de consulta deve ser avaliada à luz
Documento eletrônico VDA53196749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/01/2026. Código de Controle do Documento: 6cc0522f-c9ed-47c9-bc7a-354b1e2e158a

das circunstâncias do caso concreto, considerando eventuais
medidas executivas já implementadas e observando os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A decisão judicial que
defere o uso do SNIPER deve ser fundamentada, especificando os
sistemas deflagrados e as informações requeridas, bem como a
necessidade de classificar como sigilosas parte ou a integralidade
das informações fornecidas pelo sistema.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, X e XII, 37 e LXXVIII;
arts. 6o, 139,
CPC/2015,
II e IV, 772, III, 773, parágrafo único; LC no 105/2001,
o, § 4o.
art. 1
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após o voto-
vista do Ministro Marco Buzzi dando provimento ao recurso especial, divergindo do
relator, por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente do Sr.
Ministro Marco Buzzi, que lavrará o acórdão.
Votou vencido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Votaram com o Sr. Ministro MARCO BUZZI os Srs. Ministros Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53196749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/01/2026. Código de Controle do Documento: 6cc0522f-c9ed-47c9-bc7a-354b1e2e158a

RECURSO ESPECIAL No 2163244 - SP (2024/0299265-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MOSTEIRO DE SAO BENTO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: LUÍS AUGUSTO ALVES PEREIRA - SP089510
RECORRIDO
: CRISTIANE LUCIANO PIOS
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PESQUISA
DE
BENS.
SISTEMA
SNIPER.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE
DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA N. 284 DO STF. CITAÇÃO DE PASSAGEM
DE ARTIGOS DE LEI. DISPOSITVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULAS
N. 282 E 356 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que manteve decisão de indeferimento de pedido de pesquisa de bens
através do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos
(SNIPER) no cumprimento de sentença.
2. No recurso especial, a parte alega divergência jurisprudencial com o entendimento
dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que
reconhecem a eficácia do sistema SNIPER sem necessidade de exaurimento de
outros meios de busca, sem indicação específica de dispositivo legal, apesar de haver
a citação de passagem de artigos de lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação clara e
específica dos dispositivos legais sobre os quais recairia a divergência, mesmo
havendo a citação de passagem de artigos de lei, impede o conhecimento do recurso
especial fundado na alínea
o permissivo constitucional; e (ii) saber se os artigos
c
citados de passagem nas razões do recurso especial permitiriam o conhecimento do
recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de específica de indicação do artigo violado, ainda que seja citado
de passagem, inviabiliza o recurso especial fundado no dissídio jurisprudencial, com
a aplicação da Súmula n. 284 do STF .
5. A falta de prequestionamento dos artigos de lei citados nas razões recursais obsta
o conhecimento do recurso, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação clara e específica dos dispositivos
legais supostamente violados ou sobre os quais recai a divergência jurisprudencial
impede o conhecimento do recurso especial. 2. A falta de prequestionamento dos
artigos de lei citados nas razões recursais obsta o conhecimento do recurso,
conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 139, II.
STF, Súmulas n. 282, e 284 e 356; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.120.664/MG,
.
julgado em 19/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MOSTEIRO DE SÃO BENTO
DE SÃO PAULO com fundamento no
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
c

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de
instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 57):

Cumprimento de sentença Pretendida pelo agravante a pesquisa por meio do
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER)
Pesquisa que depende de decisão que autorize a quebra do sigilo bancário da pessoa a
ser pesquisada Quebra do sigilo bancário que é medida excepcional, devendo ser
adotada somente quando houver fundada suspeita da prática de ilícito pela parte,
principalmente dos ilícitos elencados nos incisos I a IX do § 4o do
o da LC 105
art. 1
/2001 Hipótese não retratada no caso em tela - Precedentes do TJSP Agravo
desprovido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte alega que o acórdão recorrido deu à lei federal
interpretação divergente da de outros tribunais, visto que negou provimento ao
agravo de instrumento que visava à realização de pesquisa via Sistema Nacional de
Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localização de
bens e ativos do devedor.
Argumenta que há anos busca a satisfação de seu crédito e que há indícios
de ocultação de patrimônio pela recorrida.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento adotado
pelos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina,
que reconhecem a eficácia do sistema SNIPER e sua aplicação sem a necessidade do
exaurimento de outros meios de busca.
Defende que prevalece o entendimento de que, havendo a demonstração de
diligências infrutíferas através de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e
INFOJUD, a parte credora pode solicitar o auxílio judicial para dar efetividade à
cobrança de seus créditos mediante sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, de

modo a privilegiar o princípio da cooperação e trazer maior efetividade e celeridade
à prestação jurisdicional.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
reconhecendo-se a possibilidade de pesquisa via sistema SNIPER, com vistas a
satisfazer a execução.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 99.
O recurso especial foi admitido (fls. 120-121).
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu o pedido de pesquisa de bens através do SNIPER no cumprimento de
sentença, objetivando o recebimento de R$ 8.362,81.
A Corte estadual manteve a decisão de indeferimento, entendendo que a
referida pesquisa depende de autorização de quebra de sigilo bancário, que é medida
excepcional e adotada somente quando houver fundada suspeita de prática de ilícito
pela parte, hipótese não retratada no caso.
No recurso especial, a parte alega que o Tribunal
divergiu do
a quo
entendimento dos Tribunais de Justiça dos Estado do Rio Grande do Sul e de Santa
Catarina de que a utilização do sistema SNIPER aumenta a chance de satisfação do
crédito do credor, além de primar pela celeridade e efetividade processuais.

Não obstante os argumentos apresentados, a parte deixou de indicar, de
maneira clara e específica, o dispositivo legal tido por violado e sobre o qual recairia
a divergência jurisprudencial, apesar de haver a citação, de passagem, dos arts. 6o e
139, II, do CPC.
A alegação de violação de normas legais ou sobre as quais recai
divergência jurisprudencial sem a individualização precisa e compreensível do
dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica
do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos
sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento
do recurso especial por deficiência de fundamentação.
Registre-se que "o recurso especial
e,
é reclamo de natureza vinculada
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.120.664/MG,
julgado em
DJe de
destaquei).
19/9/2022,
21/9/2022,
Desse modo, a ausência de expressa indicação do artigo violado inviabiliza
o conhecimento do recurso especial fundado no dissídio jurisprudencial, aplicando-
se a Súmula n. 284 do STF, assim expressa:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
A propósito, confira-se precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICABILIDADE DO
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
CPC/2015.
PARTICULARIZADA
DOS
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL
SUPOSTAMENTE
CONTRARIADOS.

DISSÍDIO

SÚMULA
284/STF.
JURISPRUDENCIAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
HONORÁRIOS.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO
SÚMULA 111/STJ.
JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO N. 1.105/STJ.
1. Na hipótese dos autos, nota-se que não houve indicação clara e precisa dos
artigos de lei supostamente violados pela Corte de origem. Com efeito, a falta de
indicação ou de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido
teria contrariado consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do
apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. Consoante firme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a
interposição de recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c não
dispensa a indicação direta e específica do dispositivo de lei federal ao qual o
Tribunal a quo teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros
tribunais e exige a comprovação do devido cotejo analítico (1.029, § 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ). Situação que atrai o óbice da
CPC/2015
art. 255,
Súmula 284 do STF.
3. Esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.105, firmou a tese
no sentido de que "Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ
(modificado em 2006), mesmo após a vigência do
no que tange à fixação
CPC/2015,
de honorários advocatícios". (
rel. Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.883.715/SP,
Primeira Seção, DJe de
.
27/3/2023)
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.585.626/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
destaquei.)
11/9/2024,

Mesmo que fosse possível superar esse óbice e considerar os
o e 139,
art. 6
II, do CPC como indicados no recurso especial, melhor sorte não assistiria ao
recorrente, porque as questões infraconstitucionais relativas à violação dos arts. 6o e

139, II, do CPC não foram objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram
opostos embargos de declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito
dos temas.
Registre-se que o prequestionamento, pressuposto recursal indispensável
para o acesso à instância superior, significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com a emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao dispositivo
de lei federal apontado como violado.
A ausência de debate da matéria relativa aos dispositivos legais citados nas
razões recursais obsta o conhecimento do recurso devido à falta de
prequestionamento.
Incidem na espécie as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0299265-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.163.244 / SP
Números Origem: 10352426720188260100 17578820218260100
1757882021826010010352426720188260100 21436082220238260000
PAUTA: 05/08/2025
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MOSTEIRO DE SAO BENTO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: LUÍS AUGUSTO ALVES PEREIRA - SP089510
RECORRIDO
: CRISTIANE LUCIANO PIOS
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Contratos de Consumo - Estabelecimentos de Ensino
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do relator não conhecendo do recurso especial, PEDIU VISTA
antecipada o Ministro Marco Buzzi. Aguardam os demais.
C542245551023641218461@
2024/0299265-7 - REsp 2163244
Documento eletrônico VDA49687533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 18:07:27
Código de Controle do Documento: F1E5A531-A724-401F-ABC6-02F4C6DA597B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0299265-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.163.244 / SP
Números Origem: 10352426720188260100 17578820218260100
1757882021826010010352426720188260100 21436082220238260000
PAUTA: 16/10/2025
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MOSTEIRO DE SAO BENTO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: LUÍS AUGUSTO ALVES PEREIRA - SP089510
RECORRIDO
: CRISTIANE LUCIANO PIOS
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Contratos de Consumo - Estabelecimentos de Ensino
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.
C542245551023641218461@
2024/0299265-7 - REsp 2163244
Documento eletrônico VDA51490397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:53:52
Código de Controle do Documento: CA8C5714-671C-4D89-A65F-21BA778BD214

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0299265-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.163.244 / SP
Números Origem: 10352426720188260100 17578820218260100
1757882021826010010352426720188260100 21436082220238260000
PAUTA: 16/10/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MOSTEIRO DE SAO BENTO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: LUÍS AUGUSTO ALVES PEREIRA - SP089510
RECORRIDO
: CRISTIANE LUCIANO PIOS
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Contratos de Consumo - Estabelecimentos de Ensino
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Quarta Turma, por unanimidade, acolheu requerimento de prorrogação de prazo
de pedido de vista, nos termos da solicitação do Sr. Ministro Marco Buzzi.
C542245551023641218461@
2024/0299265-7 - REsp 2163244
Documento eletrônico VDA52036132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 18:05:49
Código de Controle do Documento: 4241EF5E-C263-49D2-8144-11C0E3834F98

RECURSO ESPECIAL No 2163244 - SP (2024/0299265-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MOSTEIRO DE SAO BENTO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: LUÍS AUGUSTO ALVES PEREIRA - SP089510
RECORRIDO
: CRISTIANE LUCIANO PIOS
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO
PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER) EM
EXECUÇÕES CÍVEIS. LEGALIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
1.
Justiça do Estado de São Paulo que, em sede de agravo de
instrumento, manteve decisão que indeferiu pedido de pesquisa por
meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e
Recuperação de Ativos (SNIPER) em cumprimento de sentença
decorrente de ação de cobrança de serviços educacionais.
O Tribunal de origem entendeu que a pesquisa por meio do
2.
SNIPER depende de decisão que autorize a quebra do sigilo
bancário da pessoa a ser pesquisada, medida excepcional que
deve ser adotada apenas quando houver fundada suspeita da
prática de ilícito pela parte, conforme os incisos I a IX do § 4o do
o da Lei Complementar no 105/2001, situação não retratada no
art. 1
caso.
Recurso especial interposto pela parte agravante, defendendo
3.
a possibilidade de realização de pesquisa via SNIPER para

localização de bens e ativos em nome de devedores, em
consonância com os princípios da celeridade processual, duração
razoável do processo e efetividade da execução.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível a
4.
utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e
Recuperação de Ativos (SNIPER) em execuções cíveis sem que
haja necessidade de decisão judicial determinando a quebra do
sigilo bancário do devedor.
III. Razões de decidir
O SNIPER é uma plataforma que congrega diversos sistemas
5.
de pesquisa e constrição de bens e visa otimizar o uso dessas
ferramentas para garantir a efetividade do processo executivo.
A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da utilização
6.
de sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como
Bacenjud, Renajud e Infojud, para permitir e agilizar a satisfação de
créditos.
A utilização do SNIPER não implica, necessariamente, na
7.
quebra do sigilo bancário do devedor, sendo possível realizar
pesquisas e determinar medidas constritivas sem requisitar ou
publicizar dados relativos às movimentações bancárias do
executado.
A decisão judicial que defere o uso do SNIPER deve ser
8.
fundamentada, especificando os sistemas acionados e as
informações requeridas, observando os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
A utilização do SNIPER deve ser avaliada à luz das
9.
circunstâncias do caso concreto, considerando eventuais medidas
executivas já implementadas e a necessidade de classificar como
sigilosas parte ou a integralidade das informações fornecidas pelo
sistema.
IV. Dispositivo e tese

Resultado do Julgamento: Recurso provido para determinar o
10.
retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento do
pedido de pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação
Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), o
Tese de julgamento:
1. A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e

Recuperação de Ativos (SNIPER) em execuções cíveis é legal e
não implica, necessariamente, na quebra do sigilo bancário do
pesquisado. 2. A necessidade de consulta deve ser avaliada à luz
das circunstâncias do caso concreto, considerando eventuais
medidas executivas já implementadas e observando os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A decisão judicial que
defere o uso do SNIPER deve ser fundamentada, especificando os
sistemas deflagrados e as informações requeridas, bem como a
necessidade de classificar como sigilosas parte ou a integralidade
das informações fornecidas pelo sistema.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, X e XII, 37 e LXXVIII;
arts. 6o, 139,
CPC/2015,
II e IV, 772, III, 773, parágrafo único; LC no 105/2001,
o, § 4o.
art. 1

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso especial,
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI:
interposto por MOSTEIRO DE SAO BENTO DE SÃO PAULO, com fulcro no artigo 105,
inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
A Corte local, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão proferida
nos autos de cumprimento de sentença, decorrente de ação de cobrança de serviços
educacionais, que indeferiu o pedido formulado pelo agravante para que fosse realizada
pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de
Ativos - SNIPER, restando assim ementado:

Cumprimento de sentença - Pretendida pelo agravante a pesquisa por meio do
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER)
- Pesquisa que depende de decisão que autorize a quebra do sigilo bancário da
pessoa a ser pesquisada - Quebra do sigilo bancário que é medida excepcional,
devendo ser adotada somente quando houver fundada suspeita da prática de ilícito

pela parte, principalmente dos ilícitos elencados nos incisos I a IX do § 4o do
o
art. 1
da LC 105/2001 - Hipótese não retratada no caso em tela - Precedentes do TJSP -
Agravo desprovido.

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o recorrente defende, em síntese, possibilidade
de realização de pesquisa via SNIPER para localização de bens e ativos em nome de
devedores, em consonância com os princípios da celeridade processual, duração
razoável do processo e efetividade da execução.
O e. relator, Ministro João Otávio de Noronha, na sessão de
votou
19/08/2025,
no sentido de não conhecer do recurso especial ante a incidência da Súmula 284 do
STF, porquanto não indicados os dispositivos de lei federal supostamente violados, e das
Súmulas 282 e 356 do STF, haja vista a ausência de prequestionamento.
Pedi vista dos autos para melhor análise do reclamo.

VOTO
O recurso especial merece
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI:
prosperar.
Rogando máxima vênia ao relator, não é caso de aplicação dos óbices
1.
elencados em seu judicioso voto.
Quanto à Súmula 284 do STF, é desnecessária a indicação de dispositivo
legal supostamente vulnerado atinente à possibilidade ou não de uso do sistema SNIPER
para busca de bens do devedor quando a divergência entre Tribunais locais é notória e
não há dispositivos de lei federal que tratam da referida ferramenta de forma
.
específica
Ademais, o recorrente faz referência aos artigos 6o e 139, II do Código de
Processo Civil, dispositivos que de fato guardam relação com a matéria ao tratarem da
cooperação entre os sujeitos do processo e da duração razoável do processo. Veja-se:

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
II - velar pela duração razoável do processo;

Por tais razões, é possível o afastamento da Súmula 284 do STF e o
conhecimento do recurso especial ora em apreço. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. TESE DEDUZIDA NO
RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF.
DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS. REALIZAÇÃO
DE PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
DANO,
AINDA
QUE
A
PREJUDICADA
SEJA
PESSOA
JURÍDICA.
PRECEDENTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
[...]
3. A parte agravada, em seu recurso especial, apontou contrariedade aos
arts. 186, 197 e 927 do CC, os quais, numa interpretação conjunta, são
capazes de amparar a tese deduzida nas razões de sua insurgência, não
incidindo, assim, a Súmula 284 da Suprema Corte.
4. Diante da constatação de divergência jurisprudencial notória, é possível a
mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.117.949/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
19/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - DISSÍDIO
NOTÓRIO - MITIGAÇÃO DE EXIGÊNCIAS FORMAIS - EXECUÇÃO - ÓBITO DA
PARTE AUTORA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - NÃO
OCORRÊNCIA - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ HABILITAÇÃO
DOS SUCESSORES - PRECEDENTES DO STJ.
1. A Jurisprudência do STJ, em hipótese de notória divergência
interpretativa, mitiga as exigências de natureza formal, tais como cotejo
analítico, indicação de repositório oficial e individualização de dispositivo
legal.
[...]
(
relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.369.532/CE,
em
DJe de
)
5/11/2013,
13/11/2013.

O tema também se encontra prequestionado, não havendo que se falar em
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, tendo a Corte local entendido pela
impossibilidade utilização do sistema SNIPER sem que haja quebra do sigilo bancário da

pessoa a ser pesquisada. Consignou ainda que a quebra do sigilo bancário constitui
medida excepcional, que deve ser adotada somente quando houver fundada suspeita da
prática de
pela parte. Confira-se:
ilícito

O agravante deu início ao cumprimento de sentença em 18.1.2021, objetivando o
recebimento de seu crédito de R$ 8.362,81 (fls. 1/2 dos autos do incidente).
Diante da não localização de bens passíveis de penhora, postulou o agravante a
pesquisa patrimonial via SNIPER (fls. 26/27).
[...]
Com efeito, por meio do Comunicado Conjunto no 680/2022, a Presidência do
TJSP e a Corregedoria Geral da Justiça anunciaram a instalação do SNIPER,
desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, e a sua integração ao sistema
SAJ até o dia 16.12.2022.
O referido sistema possibilita a investigação patrimonial de ativos financeiros a
partir de bases de dados, compreendendo as seguintes instituições: Receita
Federal do Brasil, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), Tribunal Superior Eleitoral (base de candidatos, com
informações sobre candidaturas e bens declarados), Controladoria Geral da União
(informações sobre sanções administrativas, dados sobre empresas inidôneas e
suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos
de leniência), Agência Nacional de Aviação Civil (Registro Aeronáutico Brasileiro) e
Tribunal Marítimo (embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro).
Todavia, a pesquisa mediante o SNIPER depende de decisão que autorize a
quebra de sigilo bancário da pessoa a ser pesquisada, a fim de obter acesso
a informações patrimoniais, societárias, relações de bens e relações entre
pessoas.
Ora, a quebra do sigilo bancário constitui medida excepcional, que deve ser
adotada somente quando houver fundada suspeita da prática de ilícito pela
parte, principalmente dos ilícitos elencados nos incisos I a IX do § 4o do art. 1
o da Lei Complementar no 105, de 10.1.2001, hipótese não retratada na
espécie.

Por fim, a matéria é unicamente de direito e de suma importância, relativa à
possibilidade de se pleitear a busca por meio de tal sistema nas execuções cíveis e à
necessidade de deliberação judicial determinando a quebra de sigilo bancário,
notadamente considerando a ausência de julgados da Quarta Turma sobre a questão.
Da mesma forma, diante da divergência de entendimentos encontrados nos
julgados dos Tribunais estaduais acerca dos critérios norteadores da utilização do
sistema SNIPER, é essencial que esta Corte se pronuncie a respeito do tema, cumprindo
seu papel de uniformizar a jurisprudência pátria.
Por tais razões, é caso de conhecimento do recurso especial.

Passo, então, ao exame do mérito do reclamo.
Inicialmente, conforme informações contidas no sítio eletrônico do
1.1
Conselho Nacional de Justiça - CNJ:

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper)
é uma solução tecnológica que agiliza e facilita a investigação patrimonial para
magistradas, magistrados, servidoras e servidores de todos os tribunais brasileiros
integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br).
Evolução do Sniper, lançado em 2022, a ferramenta amplia o potencial de
constrição patrimonial, especialmente em execuções fiscais, ao integrar dados de
sistemas como Renajud, Sisbajud, Anacjud e Receitajud. O diferencial da nova
versão é a inclusão de bases de dados referentes a registros cartoriais.
Com isso, o Sniper permite identificar e bloquear bens, como imóveis, por meio do
acesso a uma única interface digital.
Desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, a solução é nacional, sem custos aos
tribunais, e está disponível via PDPJ-Br e Jus.br.

Sobre o "Por que utiizar", em sua cartilha de apresentação do sistema, o CNJ
expõe:

O Sniper atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e
o cumprimento de sentenças — especialmente quando envolvem o pagamento de
dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos.
Anteriormente, a investigação patrimonial era um procedimento de alta
complexidade, que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de
documentos e no acesso individualizado a bases de dados.
Esse procedimento podia durar vários meses.
Agora, é possível realizar a identificação, o bloqueio e a constrição dos ativos de
forma centralizada, em uma única ferramenta: o Sniper.

Em relação ao funcionamento, o Conselho explica que o sistema possibilita o
cruzamento de dados de diferentes bases (abertas e sigilosas), consolidando as
informações em uma ferramenta única; permite investigação patrimonial e recuperação
de ativos em segundos e viabiliza a realização de pedidos judiciais de bloqueio e
constrição de bens de forma integrada, aumentando a eficiência jurisdicional.
Segundo o CNJ, "O sistema integra dados de diversas fontes, como Receita
Federal (CPF, CNPJ, vínculos societários), Tribunal Superior Eleitoral (bens declarados),
Controladoria-Geral da União (sanções administrativas e empresariais), Anac (aeronaves
e proprietários), Denatran (veículos automotores), Sistema Nacional de Gestão de Bens

(bens bloqueados), Tribunal Marítimo (embarcações), Sisbajud (contas bancárias e
ordens de bloqueio) e Serp/ONR (matrícula de imóveis de registros cartoriais)".
Ademais, "a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases,
o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato
de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma
mais ágil e eficiente". Em outras palavras, "permite a visualização gráfica de vínculos
societários entre pessoas físicas e jurídicas, que não seriam perceptíveis por uma análise
apenas documental".
O Conselho Nacional de Justiça informa que apenas magistrados e servidores
do Poder Judiciário mediante login com credenciais oficiais na PDPJ-Br e no Jus.br terão
acesso ao sistema SNIPER, ou seja, usuários sem perfil autorizado não terão acesso.
Ademais, segundo consta na página eletrônica do CNJ, “A comunicação é
feita por meio de APIs seguras. Cada consulta repassa as credenciais do usuário,
garantindo que ele acesse apenas os dados que já poderia consultar diretamente nesses
sistemas. [...] O Sniper utiliza autenticação única (SSO) e criptografia de ponta a ponta
para todas as comunicações. As ações realizadas são registradas em logs auditáveis,
garantindo rastreabilidade e segurança das informações processuais e pessoais. Além
disso, o Sniper está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O
sistema utiliza apenas dados necessários à investigação patrimonial e execução judicial,
garantindo tratamento adequado, controle de acesso, registro de consentimento e
medidas técnicas e organizacionais para proteger dados pessoais contra acessos não
autorizados ou uso indevido.”.
Quanto ao arcabouço normativo da ferramenta, verifica-se que o SNIPER está
previsto na Portaria CNJ no 393/2024, que divulgou a lista oficial e atualizada de sistema
de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial, nos termos do
o
art. 1
da Resolução CNJ no 584/2024, bem como deu publicidade à lista oficial e atualizada de
sistema e convênios automatizados, conforme
o da Resolução CNJ no 584/2024.
art. 3
A Resolução CNJ no 584/2024, por sua vez, determinou que as ordens
judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial devem ser
efetuadas exclusivamente por via eletrônica, por meio dos sistemas oferecidos pelo
Conselho Nacional de Justiça e constantes de lista oficial e atualizada de sistemas e
convênios automatizados mantidos pelo CNJ.
Os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência
na prestação jurisdicional (artigos 5o, LXXVIII e 37 da Constituição Federal) são citados
como embasamento da referida Resolução, bem como a necessidade de padronizar
procedimentos para a realização de buscas patrimoniais, pesquisas de dados e
constrições, mitigando a possibilidade de discrepâncias e ineficiências operacionais.

Feitas essas considerações iniciais sobre o sistema SNIPER, a
1.2
controvérsia no caso em apreço reside na possibilidade de utilização da ferramenta nas
execuções cíveis e na necessidade de deliberação judicial determinando quebra de sigilo
bancário.
Isso porque o Tribunal
entendeu que "a pesquisa mediante o SNIPER
a quo
depende de decisão que autorize a quebra de sigilo bancário da pessoa a ser
pesquisada, a fim de obter acesso a informações patrimoniais, societárias, relações de
bens e relações entre pessoas" e que a quebra do sigilo bancário, por sua vez, constitui
medida excepcional, somente podendo ser adotada quando houver fundada suspeita da
, "principalmente dos ilícitos elencados nos incisos I a IX do §
prática de ilícito pela parte
4o do
o da Lei Complementar no 105, de 10.1.2001", que trata das hipóteses em que
art. 1
a quebra do sigilo pode ser decretada, situação não retratada no caso em apreço.
Logo, na linha do raciocínio da Corte local, entendendo-se pela possibilidade
de pesquisa pelo SNIPER somente em casos que justifiquem a quebra do sigilo bancário,
quais sejam, aqueles em que há fundada suspeita de prática de ilícito, a ferramenta não
poderia ser utilizada para a cobrança de dívidas cíveis.
Por outro lado, o recorrente defende o cabimento da realização de pesquisa
via SNIPER para localização de bens e ativos em nome de quaisquer devedores, em
consonância com os princípios da celeridade processual, duração razoável do processo
e efetividade da execução.
A solução da questão controvertida pressupõe a compreensão adequada da
natureza e funcionalidades do SNIPER, de modo a ponderar com precisão suas
especificidades e repercussão na esfera patrimonial de executados.
Conforme demonstrado no tópico anterior, o SNIPER apenas consiste em
plataforma agregadora de diversos sistemas de pesquisa e constrição de bens já
largamente utilizados pelos magistrados e admitidos na jurisprudência dos Tribunais
Superiores.
Nesse sentido, o exame do emprego do SNIPER não prescinde da análise dos
sistemas por ele integrados, até porque – e este aspecto do debate também é
fundamental – o magistrado, ao determinar a ordem de constrição via SNIPER, pode
selecionar quais sistemas serão acionados.
Com efeito, o SNIPER, enquanto plataforma, tem como principal avanço
facilitar as ordens de pesquisa e constrição de bens, evitando etapas sucessivas de
bloqueio e o acionamento de diferentes sistemas por inúmeros comandos judiciais e
cartorários.

Se antes, para o magistrado deferir a penhora online via SISBAJUD e, ato
contínuo, a pesquisa de veículos no RENAJUD, eram necessárias providências
cumulativas e independentes no bojo dos respectivos sistemas. Agora, com o SNIPER,
apenas um comando deflagra as investigações de contas, bens ou vínculos societários
em diferentes sistemas.
Em outros termos, o SNIPER congrega várias modalidades de pesquisa de
dados e/ou ativos do devedor, bem como de constrição de bens, sendo uma solução
tecnológica que apenas otimiza a utilização de ferramentas já em uso há anos nas
execuções cíveis, com respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em
virtude da necessidade de se garantir a efetividade do processo executivo, o que inclui o
uso das novas tecnologias disponíveis.
Com efeito, sobre os sistemas abarcados pela plataforma SNIPER e outros
semelhantes, há remansosa jurisprudência desta Corte. Primeiramente, destacam-se os
julgados reconhecendo a legalidade da realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud,
Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para
agilizar a satisfação de seus créditos, inclusive “dispensando-se o esgotamento das
buscas por outros bens do executado”. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS
SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE
DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
IMPOSSIBILIDADE
SÚMULA N. 7/STJ.
DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário
assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame
de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se
mostram extremamente importantes na concretização do princípio da
efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do
devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento
eficaz para assegurar a satisfação da obrigação.
3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização
de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que
são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a
satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por
outros bens do executado.

4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas
auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do
sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens
penhoráveis.
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.361.944/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2023,
18/12/2023.

Da mesma forma: "A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente" (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.730.314/RS,
em
DJe de
)”. No mesmo sentido: AgInt no AgInt no
23/11/2020,
30/11/2020.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.410.983/RS,
DJEN de
17/3/2025,
24/3/2025.
Ademais, no âmbito desta Corte, adota-se “a compreensão no sentido da
legalidade da modalidade de reiteração programada de bloqueio via Sisbajud,
denominada "teimosinha", devendo ser avaliada sua utilização em cada caso concreto, à
luz do
do
(princípio da menor onerosidade). Precedentes." (AgInt no
art. 805
CPC/2015
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.134.527/RS,
DJe de
).
12/8/2024,
16/8/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE.
REITERAÇÃO
AUTOMÁTICA.
TEMPO
DETERMINADO.
MODALIDADE
"TEIMOSINHA". LEGALIDADE.
1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do
SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida
como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores,
o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que
ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total
cumprimento."
2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões
judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das
execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar
concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem,
respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e
que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.
3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios
menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não
se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal.

4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender
pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o
acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração
automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a
atividade empresarial do devedor no longo prazo.
5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.034.208/RS,
em
DJe de
)
15/12/2022,
31/1/2023.

Oportuno referir a julgado consignando que “não há qualquer impedimento à
consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como
apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu
crédito” (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.938.665/SP,
em
DJe de
).
26/10/2021,
3/11/2021.
Esta Quarta Turma também já assentou que "a utilização do CNIB de forma
subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias e sempre sob o crivo do
contraditório, encontra apoio no
incisos II e IV do CPC, e não viola os princípios
art. 139,
da razoabilidade, proporcionalidade ou da menor onerosidade ao devedor (
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.969.105/MG,
DJe de
).
12/9/2023,
19/9/2023.
O acórdão foi ementado nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ESGOTAMENTO
DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CONSULTA E EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
VIA
CENTRAL
NACIONAL
DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
MENOR ONEROSIDADE RESPEITADO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO
PROVIMENTO JURISDICIONAL E DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO
PROCESSO.
1. Nos termos da previsão contida no artigo 2o do Provimento n° 39/2014 do
CNJ, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por
finalidade não somente a divulgação das ordens de indisponibilidade, como
mecanismo de consulta, mas igualmente a recepção das ordens para a
decretação "de indisponibilidades que atinjam patrimônio imobiliário
indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de
comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela
cadastradas".
2. Consoante o provimento n° 39/2014 do CNJ, o sistema foi instituído tendo
em vista a "necessidade de racionalizar o intercâmbio de informações entre o
Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro,
visando celeridade e efetividade na prestação jurisdicional e eficiência do
serviço público delegado".

3. A utilização do CNIB de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas
ordinárias e sempre sob o crivo do contraditório, encontra apoio no
incisos
art. 139,
II e IV do CPC, e não viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou da
menor onerosidade ao devedor.
4. Recurso especial parcialmente provido.

Tal como consignado na decisão acima aludida, "o novo Código de Processo
Civil, à luz do princípio da efetividade e diante do alto índice de execuções frustradas,
ampliou as hipóteses de medidas coercitivas que visam a forçar o devedor a adimplir
com suas obrigações, conferindo ao juiz amplos poderes para determinar medidas que
assegurem satisfação/cumprimento de ordem judicial".
Sobre a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), confira-se
ainda:

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
MEDIDAS
EXECUTIVAS
ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (ADI N. 5.941/DF). UTILIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS
MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em verificar a possibilidade de o Magistrado, com
base no seu poder geral de cautela, determinar a busca e a decretação de
indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941/DF, recentemente
declarou a constitucionalidade da aplicação concreta das medidas atípicas
previstas no
IV, do
desde que não avance sobre direitos
art. 139,
CPC/2015,
fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. A fim de regulamentar o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB),
o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014, o qual prevê
busca pela racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário
e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, constituindo uma
importante ferramenta para a execução, a propiciar maior segurança jurídica aos
cidadãos em suas transações imobiliárias.
4. A adoção do CNIB atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, assim como não viola o princípio da menor onerosidade do
devedor, pois a existência de anotação não impede a lavratura de escritura pública
representativa do negócio jurídico relativo à propriedade ou outro direito real sobre
imóvel, exercendo o papel de instrumento de publicidade do ato de
indisponibilidade.
5. Contudo, por se tratar de medida executiva atípica, a utilização do CNIB será
admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua
subsidiariedade, conforme orientação desta Corte Superior.

6. Determinação de retorno dos autos à origem para que o Magistrado, verificando
se houve ou não o esgotamento dos meios executivos típicos, aprecie o pedido de
utilização do CNIB.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.963.178/SP,
julgado em
DJe de
)
12/12/2023,
14/12/2023.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
(CNIB). UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE.
PRECEDENTES.
1. Por se tratar de medida executiva atípica, a utilização da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) será admissível somente quando exauridos os
meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade.
2. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.182.823/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Nessa linha, em relação aos ditames legais, o Código de Processo Civil
determina que o juiz deve velar pela duração razoável do processo e determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária (artigos 139, incisos II e IV do CPC).
No artigo 772, inciso III, do referido diploma legal, também se estabelece que
"o juiz pode, em qualquer momento do processo, determinar que sujeitos indicados pelo
exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais
como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável".
Ademais, como é sabido, o Código consagra o princípio da cooperação,
asseverando que "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva" (art. 6o do CPC).
Logo, diante do embasamento legal e jurisprudencial das medidas executivas
congregadas pelo SNIPER, é forçoso reconhecer que, existindo ordem judicial de
consulta e constrição devidamente fundamentada, com a especificação dos sistemas
deflagrados e indicação de eventuais requisitos de validade próprios de cada ferramenta,
não há que se falar de plano em ilegalidade ou ofensa aos direitos do devedor.
Contudo, tal como assentado nos precedentes acima referidos, pode haver, no
caso concreto, meios menos gravosos ao executado na busca pela satisfação do crédito,

razão pela qual o deferimento da pesquisa via SNIPER nas execuções cíveis deve
ocorrer - é claro - de forma fundamentada, em consonância com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Já no que diz respeito especificamente ao fundamento da Corte local para
indeferir a busca, não é adequado associar isoladamente o SNIPER à quebra/violação de
sigilo bancário do devedor.
Primeiramente, não se desconhece jurisprudência desta Corte no sentido de
que "O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade
da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988),
integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é
passível de mitigação - dada a sua relatividade -, quando dotada de proporcionalidade a
limitação imposta. Sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de
a fim
10/01/2001,
de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a
despeito do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das "suas
operações ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1o), esse sigilo pode ser afastado,
excepcionalmente, para a apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1o, § 4o), bem como
de determinadas infrações administrativas (art. 7o) e condutas que ensejem a abertura e
/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6o)" (REsp n. 1.951.176/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/10/2021,
).
28/10/2021.
Nessa perspectiva, no referido precedente, a Terceira Turma entendeu que o
abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito
de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a
satisfação de interesse nitidamente particular, razão pela qual, em hipóteses tais, é ilegal
a quebra de sigilo bancário como medida executiva atípica.
Contudo, da fundamentação acatada pelo Colegiado, colhe-se que não se
justificaria a decretação da quebra de sigilo bancário como medida executiva atípica por
,
acarretar apenas a publicidade das movimentações bancárias da parte executada
o que não caracteriza nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-
rogatória, permitidas pelo disposto no artigo 139, IV, do CPC.
, portanto, a utilização de medida coercitiva sem que haja
A contrario sensu
publicização das movimentações bancárias do exequente não encontra vedação na
jurisprudência desta Corte.
Em geral, para a satisfação do crédito nas execuções cíveis, é suficiente a
indicação dos bens e contas bancárias do devedor, bem como do numerário disponível

no momento, não havendo, via de regra, necessidade de requisitar informações como
movimentações financeiras realizadas, extratos bancários, faturas de cartão de crédito,
contratos bancários ou declarações de imposto de renda.
Em outros termos, é plenamente possível a utilização do sistema para
pesquisa e determinação de medidas constritivas sem que sejam requisitados e,
portanto, publicizados os dados relativos às movimentações bancárias da parte
executada. A questão reside em quais sistemas serão acionados via SNIPER e quais
informações serão requeridas pelo magistrado ao determinar a pesquisa.
De todo modo, cabe aos magistrados e servidores adotarem as medidas
necessárias para assegurar a confidencialidade de eventuais informações do executado
que estejam protegidas pelo sigilo bancário, bem como pela Lei Geral de Proteção de
Dados – LGPD, decretando, se necessário, o sigilo total ou parcial do processo ou de
determinados documentos e peças processuais.
Nesse sentido, mesmo em hipóteses em que, em tese, haveria a possibilidade
da quebra do sigilo bancário, o Judiciário tem condições de evitá-lo, determinando e
fazendo observar o sigilo das informações, protegendo-as da publicidade ao determinar
que sejam albergadas pelo segredo de justiça.
Em consonância com tal interpretação está o disposto no artigo 773, parágrafo
único, do CPC, segundo o qual “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as
medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados” e
“Quando, em decorrência do disposto neste artigo, o juízo receber dados sigilosos para
os fins da execução, o juiz adotará as medidas necessárias para assegurar a
”.
confidencialidade
Não há, portanto, que se falar, como regra, em necessidade de decisão
judicial determinando a
do devedor para utilização do
quebra do sigilo bancário
sistema SNIPER para a satisfação de dívida civil. Não se dispensa, é claro, a decisão
judicial que defira (ou não) o pedido de utilização da ferramenta a partir da análise do seu
cabimento no caso concreto.
Por tais razões, dou provimento ao recurso especial para determinar o
1.3
retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que o pedido de pesquisa por meio do
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) seja
rejulgado considerando a legalidade de utilização da plataforma no âmbito cível, por não
importar em necessária quebra do sigilo bancário do pesquisado, devendo o magistrado
avaliar (i) a necessidade de consulta à luz das circunstâncias do caso concreto, tendo em
vista inclusive eventuais medidas executivas já implementadas, com a especificação dos
sistemas deflagrados e informações requeridas; e (ii) a exigência de classificar como
sigilosas parte ou a integralidade das informações fornecidas pelo SNIPER.

É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0299265-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.163.244 / SP
Números Origem: 10352426720188260100 17578820218260100
1757882021826010010352426720188260100 21436082220238260000
PAUTA: 16/10/2025
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MOSTEIRO DE SAO BENTO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: LUÍS AUGUSTO ALVES PEREIRA - SP089510
RECORRIDO
: CRISTIANE LUCIANO PIOS
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Contratos de Consumo - Estabelecimentos de Ensino
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto-vista do Ministro Marco Buzzi dando provimento ao recurso especial,
divergindo do relator, a QUARTA TURMA, por maioria, deu provimento ao recurso, nos
termos do voto divergente do Sr. Ministro Marco Buzzi, que lavrará o acórdão.
Votou vencido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.Votaram com o Sr. Ministro
MARCO BUZZI os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C542245551023641218461@
2024/0299265-7 - REsp 2163244
Documento eletrônico VDA52449501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 18:41:01
Código de Controle do Documento: 539D0B4A-EA0D-40D8-B6BA-E0A12F26EEA1